Tribunal: TJDFT
Processo: 0739812-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO PARCIAL E MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência consistente na obrigação de fornecer o medicamento Somatropina a infante e manteve a multa cominatória previamente arbitrada, reduzindo-a de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00, diante do atraso de quarenta dias no cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal e proporcional a manutenção da multa cominatória fixada, ainda que reduzida, diante do atraso no cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e instrumental, voltada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional mediante estímulo econômico ao cumprimento da obrigação judicial imposta.
4. A redução do valor inicialmente fixado, de R$ 80.000,00 para R$ 50.000,00, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do §1o do art. 537 do CPC, considerando o tempo de descumprimento e a capacidade econômica da parte agravante.
5. O descumprimento da obrigação foi devidamente constatado, tendo o fornecimento do medicamento ocorrido quarenta dias após o prazo fixado, sem justificativa plausível por parte da operadora de saúde.
6. A manutenção da multa reduzida revela-se adequada e necessária à preservação da autoridade das decisões judiciais, à luz da relevância do direito à saúde da menor beneficiária e do porte econômico da agravante.
7. A revisão da multa cominatória somente é cabível quando constatado excesso ou insuficiência manifesta, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser reduzida, mas não afastada, quando proporcional à conduta da parte e às circunstâncias do caso.
2. É legítima a manutenção da multa cominatória fixada em valor reduzido quando constatado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, ainda que com atraso posterior cumprimento.
3. A ausência de justificativa plausível para o descumprimento autoriza a incidência da multa, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e preservar a autoridade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048709, 0726550-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 03.10.2025. TJDFT, Acórdão 2048938, 0726633-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 03.10.2025.